Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022627-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RAI N. 1022627-32.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
FABIO LUIZ TISSIANI

EMBARGADA:
AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIO LUIZ TISSIANI,
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID. 185304688) interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, por sua vez, interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014753-46.2006.8.11.0041, para aplicar o Tema 677 do STJ, fixando a data do levantamento da importância depositada (28/12/2012) como marco para o afastamento da mora, devendo ser obedecido tal parâmetro pela Contadoria Judicial, quando da elaboração dos cálculos.

Inconformado, aduz o Embargante que o Acórdão é omisso, pois não analisou as alegações de: a) preclusão; b) provisoriedade e ausência de unanimidade da redação do Tema Repetitivo 677 do STJ, que ainda não transitou em julgado; e c)

ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Contrarrazões ID. 187723684, pelo desprovimento dos Embargos e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023